Tribunal: TCU
Processo: 023.511/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7482/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.511/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiana Mosele (XXX.344.249-XX); Fabio Roberto Rebouças Nolasco (XXX.932.314-XX); Gustavo Fernando de Melo Borba (XXX.967.624-XX); João Paulo Morais de Albuquerque Silva (XXX.676.874-XX); Juliano Henrique Velozo (XXX.701.608-XX); Paula Bortolletto (XXX.495.969-XX); Pompeu Salgado Esteves (XXX.197.288-XX); Rogerio da Silva Soares (XXX.678.252-XX); Roquelane Oliveira da Silva (XXX.020.393-XX); Suamy de Azambuja Tosta (XXX.257.661-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.